Tribunal: STF
Processo: HC 222035
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edberto Rodrigo Afonso Smith Junior em favor de Sandoval de Souza Farias contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no HC 608.612/SE. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 6 meses e 15 dias de reclusão e 1.604 dias-multa, em regime inicialmente fechado. (eDOC 3, p. 32)



    Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC 1) que, na sentença, a conduta social e a personalidade do paciente foram valoradas negativamente de forma equivocada.



    Afirma que, em sede de apelação, o recurso foi parcialmente provido para reformar a sentença, deixando de valorar negativamente a conduta social do paciente, todavia sem avaliação da circunstância de personalidade do paciente. (p. 3)



    Argumenta que a valoração das condições pessoais do corréu José Edson deve ser estendida ao paciente por similitude fática. (p. 5)



    Requer seja redimensionada a pena para estender os efeitos da sanção arbitrada no acórdão ao corréu José Edson, com base no art. 580 do CPP. 



    No STJ, a ordem foi indeferida liminarmente. O ato coator transitou em julgado em 9.9.2020, sem interposição de recurso interno.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ao individualizar a pena do paciente e de José Edson Bezerra da Silva, o juízo de origem consignou o seguinte:



    “Quanto ao acusado Sandoval de Souza Farias: (...)



    O acusado não é réu primário, não apresentando maus antecedentes criminais (conforme o conteúdo dos autos).



    Inicialmente, verifico que, quanto à culpabilidade, o réu agiu com intenso dolo, mas a reprovação de sua conduta não vai além do já punido pelo tipo; Quanto aos antecedentes criminais, são favoráveis, uma vez que o réu não foi condenado em qualquer processo com sentença transitada em julgado; No que respeita à conduta social, há elementos nos autos que possam aferi-la idoneamente, posto que, nos moldes de documento colacionado pela Polícia Federal, retro, tem-se que o mesmo é demandado nos autos nº 201520491295, constando, inclusive, a existência de mandado de prisão em desfavor do Réu; Quanto à personalidade, da mesma forma, não há elementos nos autos que possam aferi-la idoneamente; No tocante ao motivo do crime, não restou evidenciado; As circunstâncias do crime e suas consequências foram graves, mas já foram valoradas pelo legislador quando tipificação da conduta; não há o que sopesar com relação à circunstância judicial comportamento da vítima. (...)



    Inexistem atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas. (...)



    Quanto ao acusado José Edson Bezerra da Silva: 



    O acusado é réu primário, não apresentando maus antecedentes criminais (conforme o conteúdo dos autos).(...)



    Inicialmente, verifico que, quanto à culpabilidade, o réu agiu com intenso dolo, mas a reprovação de sua conduta não vai além do já punido pelo tipo; Quanto aos antecedentes criminais, são favoráveis, uma vez que a ré não foi condenada em qualquer processo com sentença transitada em julgado; No que respeita à conduta social, não há elementos nos autos que possam aferi-la idoneamente; Quanto à personalidade, da mesma forma, não há elementos nos autos que possam aferi-la idoneamente; No tocante ao motivo do crime, não restou evidenciado; As circunstâncias do crime e suas consequências foram graves, mas já foram valoradas pelo legislador quando tipificação da conduta; não há o que sopesar com relação à circunstância judicial comportamento da vítima. (...)



    Há atenuante a ser considerada, qual seja, aquela inserta no art. 65, III, "d", do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que o acusado confessou a conduta a ele apontada espontaneamente, motivo pelo qual fixo a pena provisória em Inexistentes agravantes a serem consideradas.” (eDOC 5, p. 26-27)(grifo meu)



    Reformada a sentença com relação às circunstâncias judiciais, determinou-se:



    “Com relação ao apelado Sandoval Souza Farias:



    Ao analisar a dosimetria realizada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, vislumbro que o juiz de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial "quantidade da substancia" e conduta social. 



    Com relação à conduta social, da prova carreada aos autos, observo que não existem informações a respeito da conduta social do réu, não devendo tal circunstância ser valorada em desfavor do mesmo. 



    É que a conduta social se refere ao comportamento do réu no meio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes e a reincidência, os quais estão ligados a fatos criminosos. 



    O Juiz, quando valorou negativamente, disse que o réu responde por outro crime no processo nº 201520491295.



    Entretanto, conforme frisado anteriormente, a conduta social difere dos antecedentes e da reincidência. A conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento do réu no mundo exterior que habita, devendo ser valoradas a integração comunitária, o relacionamento com a vizinhança, a vocação para o trabalho, etc. No presente caso, não foram coletados elementos a esse respeito, razão pela qual deixo de valorá-la.” (eDOC 3, p. 29)(grifo meu)



    Já a apelação do corréu José Edson Bezerra da Silva foi desprovida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que manteve a dosimetria da sentença. (eDOC 3, p. 32)



    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    Percebe-se que o pedido de extensão dos efeitos de recurso é incoerente, já que foi negada a apelação do corréu apontado como paradigma.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente